Tribunal: TJDFT
Processo: 0704042-13.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0704042-13.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JUNIA SALOMAO FEDERMAN APELADO: YARA OLIVEIRA DOS ANJOS D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o pedido de gratuidade de justiça apresentado pela apelada na petição de ID 37121760, bem como sobre os documentos juntados nos IDs 37121761 a 37121766. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 04 de agosto de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora